Tribunal: TJDFT
Processo: 0745346-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER RECÍPROCO ENTRE OS GENITORES. DESEMPREGO DO GENITOR. OBRIGAÇÃO DE SUSTENTO. NECESSIDADES DO MENOR. FIXAÇÃO PONDERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A violação ao dever de fundamentar não se confunde com a contrariedade às pretensões da parte, mormente quando a decisão explicita os fatos e os fundamentos jurídicos que amparam o valor fixado a título de alimentos.
2. Na fixação do valor devido a título de alimentos, devem ser ponderadas a necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
3. A obrigação alimentícia incumbe a ambos os genitores, na medida de suas possibilidades.
4. In casu, mostra-se razoável a fixação da obrigação alimentar pelo genitor.
5. Negou-se provimento ao recurso.